Tribunal: TJMT
Processo: 1031381-55.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031381-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANDROMEDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 38.395.347/0002-34 (AGRAVANTE), MARCOS PAULO DE MEDEIROS TERNES - CPF: 049.692.231-90 (AGRAVADO), BEATRIZ JENCIK PERES - CPF: 092.077.269-20 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Rescisão de Contrato c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais. Contrato de Compra E Venda De Veículo. Vícios Do Produto. Relação De Consumo. Inversão Do Ônus Da Prova. Custeio Das Provas Periciais. Reconhecimento Parcial.
Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que reconheceu a existência de relação de consumo, deferiu a inversão do ônus da prova e impôs às Requeridas o adiantamento dos custos das provas eventualmente requeridas.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova; (iii) determinar se é legítima a imposição automática às rés do custeio das provas periciais.

III.
Razões De Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação mitigada da teoria finalista, de forma a reconhecer a relação de consumo mesmo quando o bem é adquirido com finalidade profissional, desde que evidenciada a hipossuficiência técnica ou informacional do adquirente.

4. A hipossuficiência técnica do consumidor frente às empresas Requeridas, todas de grande porte, justifica a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, especialmente em relação a aspectos técnicos do litígio, como origem dos defeitos e adequação dos reparos.

5. O custeio da prova pericial deve observar o artigo 95 do Código de Processo Civil, sendo ônus da parte que requer a prova, salvo concessão de justiça gratuita. A inversão do ônus da prova não implica obrigação automática de custeio pela parte adversa.

6. No caso, a decisão agravada merece parcial reforma a fim de afastar a obrigação automática do custeio das provas eventualmente produzidas.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admissível, mesmo em aquisições com finalidade profissional, quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou informacional do adquirente.

2.

A inversão do ônus da prova é cabível em favor do consumidor para facilitar a produção de provas técnicas, sem transferir a ele o dever de comprovar fatos de sua exclusiva alçada, como danos morais.

3.

A inversão do ônus da prova não altera a regra do artigo 95 do CPC quanto ao custeio das provas, permanecendo com a parte requerente o encargo de antecipar os honorários periciais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2427658/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; STJ, REsp 2.198.071/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJe 10.04.2025; TJMT, RAI 1029913-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.06.2024, DJE 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031381-55.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Andromeda Comércio de Veículos Ltda.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1019634-36.2024.8.11.0003, ajuizada por
Marcos Paulo de Medeiros Ternes.

O Juiz de primeiro grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, reconheceu a relação de consumo existente entre as partes e inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e impôs à Recorrente o custeio das provas eventualmente produzidas.

A Agravante sustenta que a relação não é de consumo, pois o Agravado adquiriu o veículo como instrumento de sua atividade produtiva agrícola e, por essa razão, não se enquadra como destinatário final do bem, o que descaracteriza a relação de consumo.

Afirma inexistirem os requisitos legais para a inversão do ônus probatório, além de ser indevida a determinação de que arque integralmente com o custeio das provas.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e estabelecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como seja determinado o rateio do custeio das provas entre as partes que requererem as provas.

Subsidiariamente, pleiteia seja afastada a inversão do ônus da prova quanto aos danos morais.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 314434387).

Contraminuta juntada no Id. 316074864.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Andromeda Comércio de Veículos Ltda.
interpôs o Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão saneadora proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Marcos Paulo de Medeiros Ternes
, que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou que os custos das provas fossem adiantados pelas Requeridas.

Ao que se extrai dos autos, em 2022, o Recorrido adquiriu um veículo Nissan Frontier Attack AT 4x4, zero quilômetro, com recursos de carta de crédito de consórcio administrado pela empresa requerida Canopus Administradora de Consórcios S.A., e a compra formalizada junto à concessionária Andromeda Comércio de Veículos Ltda. (Recorrente).

Cerca de um ano após a aquisição, o veículo passou a apresentar defeitos, motivo pelo qual foi encaminhado à Recorrente para reparo, ocasião em que permaneceu por meses, sem solução definitiva, o que, segundo o Recorrido, resultou na deterioração e perda do valor do bem, e motivou o ajuizamento da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor da Concessionária Recorrente, Nissan do Brasil Automóveis Ltda. e a administradora do Consórcio (Canopus).

Após a contestação, o Juiz de primeiro grau proferiu decisão saneadora, na qual rejeitou as preliminares arguidas pelas Requeridas de ilegitimidade passiva, reconheceu a existência de relação de consumo, deferiu a inversão do ônus da prova e determinou que os custos das provas fossem adiantados pelas Requeridas.

Em virtude dessa decisão, apenas a Concessionária interpôs Agravo de Instrumento.

Sustenta que a relação não é de consumo, pois o Recorrido adquiriu o veículo como instrumento de sua atividade produtiva agrícola e, por essa razão, não se enquadra como destinatário final do bem, o que descaracteriza a relação de consumo.

Afirma inexistirem os requisitos legais para a inversão do ônus probatório, especialmente a hipossuficiência técnica e econômica do Recorrido.

Além disso, argumenta que a inversão do ônus da prova não implica, automaticamente, a obrigação de custear as provas requeridas, por essa razão defende que o adiantamento das despesas probatórias deve recair sobre a parte que requerer a respectiva produção, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as normas do Código de Defesa do Consumidor não incidem nos casos em que o bem ou serviço é adquirido com o objetivo de viabilizar ou desenvolver atividade empresarial ou profissional, uma vez que, nessa hipótese, o adquirente não se enquadra como destinatário final da relação de consumo.

No entanto, a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, o que autoriza a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o Agravado é pessoa física e adquiriu veículo zero quilômetro diretamente da Agravante.

Apesar de o Recorrido afirmar na petição inicial que utilizava o veículo na atividade rural, não se pode ignorar sua condição de vulnerabilidade técnica frente à Recorrente e as demais requeridas, uma vez que todas as empresas de grande porte, com notória superioridade técnica, informacional e contratual, especialmente no que se refere à origem dos vícios, à complexidade dos reparos e à guarda do veículo.

Dessa forma, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor encontra amparo na jurisprudência e visa equilibrar a relação processual entre as partes, de forma a permitir que o Agravado, em posição de evidente desvantagem técnica e informacional, possa exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não restaria caracterizado o destinatário final
da relação de consumo. No entanto,
é autorizada excepcionalmente a aplicação do código consumerista quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 2427658 RS 2023/0271994-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

No que se refere ao pedido subsidiário da Agravante para que seja afastada a inversão do ônus da prova especificamente quanto aos danos morais, não assiste razão à Recorrente.

Conforme se verifica da decisão agravada, o Julgador singular delimitou os efeitos da inversão do ônus da prova aos aspectos técnicos do litígio, como a existência e origem dos vícios no veículo e a adequação dos reparos realizados, matérias notoriamente fora do alcance técnico do consumidor, e que justificam a aplicação do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, quanto aos danos morais, o Julgador singular foi claro ao afirmar que a prova desse abalo permanece sob encargo do Recorrido, uma vez que se trata de fato constitutivo do direito alegado e, portanto, de domínio probatório do Recorrido.

Isso ocorre, pois,
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. A propósito: AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018.

No que se refere ao custeio das provas, o Juiz singular assim determinou:

Assento que os custos das provas que vieram a ser produzidas nos autos deverão ser adiantados pela parte requerida – a exemplo de honorários periciais, se for o caso.

Entretanto, essa determinação não se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem entendimento firme no sentido de que a inversão do ônus da prova não implica, por si só, a obrigação de custear a prova pericial pela parte contra quem foi invertido o ônus, mas apenas a transferência da responsabilidade pela produção da prova.

A propósito:

(...) 6. O STJ entende que
a inversão do ônus da prova não implica a obrigatoriedade de custeio da prova pericial pela parte contra quem foi invertido o ônus, mas apenas a transferência da responsabilidade pela produção da prova
. 7. A parte que requer a prova pericial é responsável pelo pagamento dos honorários periciais, mesmo que haja inversão do ônus da prova. (REsp n. 2.198.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

Ademais, o Código de Processo Civil é categórico ao afirmar que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (artigo 95 do CPC).

Assim, embora legítima a inversão do ônus probatório quanto aos aspectos técnicos da controvérsia, o encargo financeiro de antecipar os honorários periciais permanece com a parte que requereu a produção da prova, salvo se for beneficiária da justiça gratuita, o que não se verifica até o momento, já que o Agravado não requereu gratuidade da justiça.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada nesse ponto, a fim de que se reconheça que a inversão do ônus da prova não altera a regra geral do artigo 95 do CPC quanto ao custeio da prova pericial, cabendo à parte requerente antecipar os honorários.

Este foi o entendimento firmado por esta Câmara:

(...) 1. Afigura-se possível a inversão do ônus da prova, visando facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo. 2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029913-27.2023 .8.11.0000, Relator.: Sebastião Barbosa Farias, j. 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 05/06/2024).

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
e afasto a imposição automática de que as Requeridas arquem com o custeio da prova pericial, devendo ser observada, quanto a esse ponto, a regra geral do artigo 95 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025